Tribunal: TCU
Processo: 007.753/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à contratação da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec) para a execução de projetos ligados ao tema da agricultura familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), relacionadas à contratação da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec) para a execução de projetos ligados ao tema da agricultura familiar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação formulada pela SecexEducação, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2 dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que a ausência de projeto básico detalhado, contendo justificativa quanto aos preços relativos a Dispensas de Licitação para contratações de fundação de apoio, considerando o valor total do projeto, tanto em termos de definição de quantidades, quanto em termos de precificação dos serviços, representa afronta ao art. 6o, IX, art. 7°, §2o, I, II, art. 40, §2°, II, todos da Lei 8.666/93, e ao art. 6°, §1°, inciso I, do Decreto 7423/2010; e 9.3 arquivar o presente processo, consoante o art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.